Tribunal: TJDFT
Processo: 0731446-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DEFERIMENTO DE INDULTO NATALINO. ART. 5o DO DECRETO N. 11.302/2022. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE. REJEIÇÃO. REQUISITO ÚNICO PARA A CONCESSÃO DO INDULTO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que, nos autos do processo de execução penal do agravado, deferiu o pedido da defesa no sentido de conceder o indulto ao reeducando referente à sua condenação, com fundamento no art. 5o do Decreto no 11.302/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (1) verificar a inconstitucionalidade do art. 5o do Decreto n. 11.302/22, por suposta invasão de competência do Congresso Nacional; (2) analisar a alegação de que o decreto teria causado "abolitio criminis generalizado", violando o princípio da separação de poderes e desvirtuando a finalidade do instituto; e, (3) aferir se o decreto violou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da individualização da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indulto é ato discricionário do Presidente da República, previsto no art. 84, XII, da Constituição Federal, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito do decreto, desde que respeitadas as limitações constitucionais. Preliminar rejeitada.

4. O art. 5o do Decreto Presidencial 11.302/2022 fixa como requisito único para a concessão do indulto natalino a condenação por crime ao qual a lei penal comine em abstrato pena privativa de liberdade máxima que não supere 5 (cinco) anos, sem quaisquer ressalvas relativas a aspectos subjetivos do destinatário do benefício.

5. No caso em questão, tendo sido cumpridos todos os requisitos previstos no Decreto 11.302/2022, mostra-se acertada a concessão do indulto ao recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido.